Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA PELO IMPUGNANTE. REVERSÃO DA APOSENTADORIA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES LABORAIS PLENAS PARA O DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES NOS CARGOS ANTERIORMENTE OCUPADOS.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de pedido de reversão da aposentadoria por invalidez, com efeitos financeiros a partir da negativa administrativa.
2. No caso de impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão do benefício. In casu, tendo sido concedido o benefício em primeira instância, e não havendo nos autos prova da capacidade financeira da autora, é forçoso o não acolhimento da impugnação.
3. O ato administrativo que determinou a aposentadoria foi precedido do devido processo administrativo, concluindo a perícia médica oficial pela incapacidade laboral total e permanente da autora, sem susceptibilidade de readaptação funcional.
4. No Laudo Médico Pericial, o perito recomenda, ante a instabilidade do quadro clínico que acomete a autora e o risco ocupacional biológico, o retorno na área administrativa. Não possuindo a autora condições laborais plenas para o desempenho das atribuições nos cargos anteriormente ocupados (enfermeira e auxiliar de enfermagem), incabível a reversão.
5. O laudo confeccionado por perito judicial é documento público, revestido de rigor técnico e de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto elaborado por pessoa sem interesse na resolução da demanda em favor de qualquer das partes.
6. Recurso conhecido e desprovido.